Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722582-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERCILENE ROSA CORREIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 61180815): “Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por Dercilene Rosa Correia em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Alega que adquiriu imóvel localizado à SHVP, Trecho 03, Quadra 05, Conjunto 04, Lote 18, da requerida, por intermédio de um programa de venda, cujo contrato incluía pagamento mensal através de financiamento imobiliário, tendo o imóvel como garantia. Destaca que o andamento do contrato foi drasticamente interrompido em razão da súbita cessação do envio de boletos pela requerida, mesmo após solicitações formais para regularizar os pagamentos em 14.05.2019. Pontua que descobriu que o imóvel foi colocado em Leilão Público em 10.11.2023, sem qualquer aviso prévio, e que não consegue efetuar o pagamento das parcelas em razão da omissão da requerida em fornecer informações claras sobre seu valor. Argumenta que a consolidação da propriedade pela TERRACAP, com posterior inclusão do imóvel em hasta pública, não observou os ditames legais, assim como feriu a boa-fé objetiva. Explica que não foi notificada para purgar a mora das prestações, e que sequer sabe o valor; e que a TERRACAP se encontra inadimplente, motivo pelo qual deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido. Requer seja suspenso o Leilão Público sobre o imóvel, assim como determinada a emissão das ordens de pagamento para quitação das prestações do financiamento celebrado, permitindo reestabelecer o equilíbrio da obrigação e garantindo o cumprimento do contrato. A tutela de urgência foi indeferida na Decisão ID 178359797. A TERRACAP apresentou Contestação ID 182556524, alegando preliminarmente a Inépcia da Petição Inicial. No mérito, destaca que não houve consolidação da propriedade em seu favor, visto que sequer foi firmada escritura entre as partes, mas apenas a disponibilização de imóvel da TERRACAP em licitação. Destaca que a autora apresentou proposta de compra por venda direta junto a si, com pagamento à vista, todavia não efetuou o pagamento, razão pela qual sequer foi firmada escritura de compra e venda. Explica que, em 28.11.2017, houve o primeiro deferimento do pedido de compra do imóvel pela autora por pagamento à vista, porém, o pagamento não foi efetuado. Ressalta que, em 14.05.2019, a autora requereu nova guia de pagamento, novamente sendo deferido e com guia com vencimento para dia 17.02.2021, entretanto não foi paga. Informa que, apenas em outubro de 2023, a autora novamente lhe procurou para obtenção dos documentos do procedimento de venda direta. Aduz que o não pagamento dos valores antes da lavratura da escritura implica no cancelamento da venda, e que houve demora de cerca de 6 (seis) anos para realizar o pagamento, que ainda não foi feito. Assevera que a última notificação de cobrança por atraso foi encaminhada em 06.01.2023, não havendo manifestação pela autora, motivo pelo qual não há ilegalidade na inclusão do imóvel no Edital de Leilão Público. A parte autora apresentou Réplica ID 186376942, alegando que não foi comprovado o envio do boleto, evidenciando a conduta desidiosa da requerida em não a cientificar sobre o deferimento do requerimento de emissão de novo boleto, razão pela qual reitera a tutela de urgência e procedência dos pedidos. Na Decisão de Organização e Saneamento ID 186774678, foi novamente indeferida a tutela de urgência pleiteada; afastada a preliminar de Inépcia da Petição Inicial; e determinado o ônus probatório de forma estática. A TERRACAP apresentou Embargos de Declaração ID 188171538, questionando o ponto controvertido. Na Decisão ID 189338624 foi parcialmente acolhido os Embargos de Declaração para retificar o ponto controvertido da demanda. Estabilizada a Decisão, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO”. (ID 61180815) Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do artigo 85, §8o e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada mais sendo requerido após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 61180815) Os embargos de declaração opostos por DERCILENE ROSA CORREIA (autora) foram rejeitados (ID61180821). DERCILENE ROSA CORREIA (autora) apela. Nas razões, aduz que “o juízo sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a parte autora deveria ter diligenciado perante a apelada para obter a emissão do boleto para pagamento, viola o princípio da boa-fé objetiva, além de configurar comportamento contraditório” (ID 61180824, p. 05). Sustenta que “a apelante solicitou a emissão de novo boleto para pagamento em 14/05/2019, o que restou deferido pela parte recorrida. Contudo, em que pese o respectivo deferimento, não houve o envio do respectivo boleto à parte apelante. Trata-se de fato de extrema relevância ao desfecho da lide, tratando-se, inclusive, da fundamentação principal para o pedido de tutela de urgência, na qual o juízo reputou como necessário aguardar a apresentação da contestação para averiguar se houve o envio dos boletos, eis que não há como a parte autora fazer prova de fato negativo” (ID 61180824, p. 05). Alega que “ao compulsar a peça contestatória, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, consistente na comprovação de que enviou o boleto ao email da parte recorrente” (ID 61180824, p. 05). Ressalta: “a conduta da recorrida viola o princípio do [sic] boa-fé objetiva, quebrando a legítima expectativa gerada na recorrente, que teve seu pleito de emissão de novo boleto deferido, contudo, sem que houvesse o respetivo [sic] envio, sendo surpreendida com a inclusão do imóvel em nova licitação” (ID 61180824, p. 07). Assevera: “ao deferir o pedido de pagamento, a Administração Pública se vincula ao respectivo ato administrativo, não sendo possível imputar ao administrado a desídia do Poder Público” (ID 61180824, p. 07). Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso aos argumentos de que “a pretensão recursal se encontra devidamente amparada no texto legal, bem como na ausência de comprovação do envio do boleto por parte da recorrida” e que “o imóvel poderá ser adquirido por terceiros, ocasionando na ofensa ao direito à moradia da recorrente. Assim, há o risco de a recorrente ter seu direito à moradia violado, sendo que, caso haja a expropriação do imóvel, tal medida será irreversível em razão da proteção à eventual terceiro adquirente” (ID 61180824, p. 08). Requer: “A) Seja deferido o pedido de efeito suspensivo, impedindo a execução de qualquer ato tendente à alienação do imóvel em questão; B) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.” (ID 61180824, p. 08). Sem preparo, gratuidade de justiça conferida na origem (ID 61180638). Em contrarrazões, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) pede o não provimento do recurso (ID 61180826). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição” E o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. A sentença prolatada não se encontra dentre as exceções, do que se conclui que a presente apelação tem efeito suspensivo automático. À primeira vista, carece de interesse recursal o pedido que a apelante chama de “efeito suspensivo”. No entanto, da análise das razões, verifica-se que se trata de pedido de tutela de urgência formulado nesta sede: “No tocante ao primeiro requisito, observa-se, nas razões para reforma da sentença, que o juízo a quo incorreu em evidente desacerto ao imputar a responsabilidade à parte recorrente. Ademais, convém destacar que a pretensão recursal se encontra devidamente amparada no texto legal, bem como na ausência de comprovação do envio do boleto por parte da recorrida, o que evidencia a probabilidade do direito. Quanto ao requisito do periculum in mora, cabe destacar que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a medida será irreversível, o imóvel poderá ser adquirido por terceiros, ocasionando na ofensa ao direito à moradia da recorrente. Assim, há o risco de a recorrente ter seu direito à moradia violado, sendo que, caso haja a expropriação do imóvel, tal medida será irreversível em razão da proteção à eventual terceiro adquirente” (ID 61180824, p. 08). O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Assim é que o pleito da apelante, no sentido de impedir “a execução de qualquer ato tendente à alienação do imóvel em questão” deve ser recebido como pedido de tutela de urgência em sede recursal. Pois bem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por DERCILENE ROSA CORREIA (autora/apelante) em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (ID 61180628). Em sede de tutela de urgência, requereu a “imediata suspensão da hasta pública” do imóvel ora em debate (61180628). Verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/apelada em mais de uma oportunidade: decisão de ID61180638 (pedido formulado na inicial) e decisão de ID61180656 (renovação do pedido em réplica). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes sob os seguintes argumentos: “(...) Ocorre que, na verdade, o que se sucedeu foi que houve por parte da autora o cadastro administrativo para Venda Direta de Imóveis pela TERRACAP, conforme se observa do documento ID 177786986, pág. 1 e documento ID 177786987. Dessa forma, não há falar em pagamento de boletos sucessivos, visto que o pagamento deveria ser em “parcela” única, o que nunca foi feito pela autora, conforme documento ID 182556540. Destaque-se que os Procedimentos de Venda Direta devem observar o disposto na Norma Organizacional n. COM 01 que, com relação ao caso da autora, assim descreve: 12.2.3. No caso de optar pela compra com pagamento à vista, deverá recolher o valor da compra no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da publicação da habilitação no DODF. (...) 17.1. Caso não sejam cumpridos os termos e prazos previstos no Edital de Chamamento a Terracap declarará cancelado o negócio, aplicando ao adquirente: (...) Note-se, portanto, que caberia à autora diligenciar junto à TERRACAP para proceder ao pagamento em 20 (vinte) dias, entretanto, cerca de 7 (sete) anos se passaram desde seu cadastramento e o pagamento ainda não foi feito. Ressalte-se que os esporádicos deslocamentos da autora à TERRACAP com o intuito de reemitir o boleto bancário, não atestam seu empenho em dar seguimento à compra e venda direta, haja vista a segunda emissão ter sido realizada em 14.05.2019, com vencimento para 17.02.2021 (ID 182556532), porém a autora não se dirigiu à TERRACAP para receber a segunda via A partir do referido documento, percebe-se que, após a segunda tentativa em reemitir o boleto, a autora teve cerca de 2 (dois) anos para se deslocar à TERRACAP, receber a guia pendente e pagá-la, contudo, só se dirigiu novamente à TERRACAP após ter ciência da inclusão do imóvel no Edital de Leilão Público, em 2023. Sendo assim, como nunca foi firmado contrato entre as partes, assim como a parte autora não realizou o pagamento para aquisição do imóvel (cuja iniciativa somente a si cabia), não há ilegalidade na inclusão do imóvel no Leilão Público, sendo escorreito o cancelamento do negócio pela TERRACAP (ID 61180815, p. 03-04). Nas razões, até se pode extrair perigo de dano irreparável ou de difícil reparação: possibilidade de alienação do imóvel incluído no edital de licitação da TERRACAP. Por óbvio que a conclusão da licitação conferiria a propriedade a terceiro adquirente, impedindo que a autora/apelante pague o valor do bem e adquira a sua propriedade. Contudo, não se evidenciou a probabilidade do direito da apelante. Como dito, a matéria devolvida pela autora/apelante referente ao pedido de tutela de urgência foi analisada e afastada pelo julgador monocrático tanto em cognição sumária (decisão de ID61180638 e decisão de ID61180656), quanto em cognição exauriente (sentença de ID61180815). E nesta sede e sem apresentar argumentos no sentido de que houve modificação substancial do quadro fático, a autora/apelante reapresenta o mesmo pedido de tutela de urgência, afirmando que a apelada não comprovou envio de boleto para pagamento das parcelas referentes ao imóvel. Como bem destacado na sentença, “o que se sucedeu foi que houve por parte da autora o cadastro administrativo para Venda Direta de Imóveis pela TERRACAP, conforme se observa do documento ID 177786986, pág. 1 e documento ID 177786987. Dessa forma, não há falar em pagamento de boletos sucessivos, visto que o pagamento deveria ser em “parcela” única, o que nunca foi feito pela autora, conforme documento ID 182556540” (ID61180815). De acordo com a Norma Organizacional n. COM 01 sobre Procedimentos de Venda Direta (ID 61180645), “no caso de optar pela compra com pagamento à vista, deverá recolher o valor da compra no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da publicação da habilitação no DODF” (item 12.2.3.). Caso “não sejam cumpridos os termos e prazos previstos no Edital de Chamamento a Terracap declarará cancelado o negócio” (item 17.1.). Portanto, “caberia à autora diligenciar junto à TERRACAP para proceder ao pagamento em 20 (vinte) dias, entretanto, cerca de 7 (sete) anos se passaram desde seu cadastramento e o pagamento ainda não foi feito” (sentença, ID61180815). Acrescento que, embora a apelante alegue não ter a TERRACAP comprovado o envio do boleto ao seu e-mail, verifica-se, no Ofício No 1/2023 - TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI, que o boleto foi enviado para o e-mail constante do cadastro da interessada e que não houve requerimento de alteração de e-mail no processo. Assunto: Pedido de Exclusão de Imóvel de Licitação. Item 125, Edital no 11/2023 Prezada Senhora, Reporto-me ao requerimento apresentada por Vossa Senhoria, objeto do Expediente no 34599/2023, que solicita a retirada do edital de licitação o imóvel descrito no Item 125, denominado SHVP Trecho 03 Qd 05 Conjunto 04 Lote 18, sob a justificativa de falta de comunicação entre as partes, haja vista a alteração do seu e-mail, bem com requer o parcelamento da dívida existente. Dada a natureza do assunto, a Gerência de Venda Direta desta Empresa foi instada a se manifestar, tendo aquela unidade prestado os seguintes esclarecimentos: 1. Em atenção ao Requerimento no 34599/2023 (125886705), mediante o qual o cliente solicita reconsideração acerca do cancelamento da venda direta do imóvel. 2. Conforme informado pela Gerência de Venda Direta por meio do Despacho n° 123363862, a interessada no processo de venda direta foi habilitada ainda no ano de 2018, e somente se manifestou no ano de 2019 requerendo o reenvio do boleto para pagamento. O referido foi enviado para o e-mail que consta no cadastro da interessada, não constando requerimento de alteração de e-mail no processo. 3. Ademais, salienta-se que todas as comunicações foram encaminhadas para o e-mail cadastrado pela interessada. 4. Diante o exposto, sugere-se o indeferimento do pleito, haja vista esta empresa ter cumprido todos os requisitos para a comunicação da interessada, assim como a inércia da própria interessada. Nesses termos, em acolhimento aos esclarecimentos prestados, sirvo-me do presente para comunicar o indeferimento do pleito, informando que o imóvel encontra-se disponível para aquisição mediante licitação pública, a ser realizada em 10/11/2023, observadas as prescrições estabelecidas no Edital no 11/2023, cuja caução, em caso de interesse, deve ser paga, impreterivelmente, até a presente data, 09/11/2023. (ID 61180647) Tratando-se de documento emitido por TERRACAP, à mingua de indicação suficiente em sentido contrário, prevalece a fé pública, a presunção legal de veracidade, legitimidade e autenticidade. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora